Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-50.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova da retração da capacidade contributiva do alimentante alegada na petição inicial, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Fatos anteriores ou contemporâneos à estipulação dos alimentos não podem embasar a sua redução, presente o disposto nos artigos 1.699 do Código Civil e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.